Tribunal: TJSP
Processo: 2278743-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que determinou a demolição do imóvel. Insurgência do executado. Sem razão. Tempo suficiente para encontrar alternativa para moradia ou regularizar o imóvel. Direito à moradia que, em regra, não se sobrepõe ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado. Teoria do fato consumado que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Fase de cumprimento de julgado. Decisão interlocutória que determinou a demolição do imóvel. Insurgência do executado. Sem razão. Tempo suficiente para encontrar alternativa para moradia ou regularizar o imóvel. Direito à moradia que, em regra, não se sobrepõe ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado. Teoria do fato consumado que não se coaduna com o regramento ambiental. Súmula no 613 do STJ. Recurso desprovido.